Tribunal: TCU
Processo: 011.929/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6902/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Universidade Tecnológica Federal do Paraná para atendimento do Ofício 67248/2020-TCU/Seproc (peça 17), que comunicou a prolação do Acórdão 12909/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando o lapso temporal, superior a quatro meses, decorrido entre a ciência do Acórdão e o presente pedido de prorrogação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido para prorrogar o prazo para atendimento do Ofício 67248/2020-TCU/Seproc (peça 17), que comunicou a prolação do Acórdão 12909/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 011.929/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jandira Baronio (XXX.707.909-XX); Marcia Regina Carletto (XXX.560.479-XX); Marilza de Jesus Gefuni da Silva (XXX.827.729-XX); Miriam Aparecida Ricetti (XXX.905.759-XX); Roberto Antonio Vosgerau (XXX.053.149-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.